Tribunal: TJBA
Processo: 0501732-32.2016.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0501732-32.2016.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Paulo Rogerio Nascimento Lima

Advogado(s)
:

RECORRIDO: Ministério Público do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

EMENTA:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2.º,
INCISOS
I E IV, DO CP.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. TESE DE CARÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO CRIMINOSA.
INACOLHIMENTO
. DECISÃO VERGASTADA QUE SE ENCONTRA FUNDAMENTADA DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA LEGALIDADE. EXEGESE DO ART. 413 DO CPP. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR PROVA PERICIAL. CONJUNTURA FÁTICA DELINEADA PRINCIPALMENTE ATRAVÉS DA PROVA ORAL QUE APONTA PARA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS VEEMENTES E DE ALTA PROBABILIDADE DA AUTORIA CRIMINOSA NA PESSOA DO RECORRENTE. FASE DE MERA CONTIGÊNCIA DO
JUS PUNIENDI
ESTATAL. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 5º, INCISO XXXVIII, DA CF. PRONÚNCIA ACERTADA.

PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NOS INCISOS I E IV DO § 2.º DO ARTIGO 121.
IMPROVIMENTO
. OFENDIDO
ATINGIDO
DE INOPINO,
ALVEJADO NAS COSTAS, APÓS INÚMEROS
TIROS
DEFLAGRADOS. MÓVEL DELINEADO NOS AUTOS COMO VINGANÇA DERIVADA DE CONTENDA FAMILIAR PRETÉRITA.
ELEMENTOS QUE APONTAM A OCORRÊNCIA DO DELITO DE HOMICÍDIO CIRCUNSTANCIADO PELO MOTIVO TORPE, BEM ASSIM PELO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. DEFESA QUE NÃO COMPROVOU SUA IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. IMPOSSIBILIDADE DE SUA EXCLUSÃO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º 0501732-32.2016.8.05.0244
, oriundos da
1.ª
Vara Crim
inal
da Comarca de
Senhor do Bonfim
/BA, tendo como
Recorrente PAULO ROGERIO NASCIMENTO LIMA
e como Recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora